Tribunal: TJDFT
Processo: 0713483-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. BENEFÍCIO INDEFERIDO.
1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito não seja apreciada pelo órgão jurisdicional.
2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais (edição 150 de Jurisprudência em Teses do STJ).
3. Apenas a declaração de isenção do imposto de renda não é documento apto para demonstrar a necessidade da justiça gratuita.
4. A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa, porquanto sua necessidade deve ser comprovada, conforme preleciona o art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88.
5. A omissão do juízo a quo em relação ao pedido de gratuidade de justiça, não a torna tacitamente deferida, uma vez que o pedido deve ser objeto de decisão expressa pelo juízo.
6. Agravo de instrumento conhecido e improvido.